Tribunal: TJBA
Processo: 8133688-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133688-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMIR FERREIRA DE CRISTO

Advogado(s)
:
MARIANA CERQUEIRA BEZERRA, JULIANA TAVARES NASCIMENTO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, LILIAN ALVES MARQUES

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária c/c Consignação em Pagamento e Pedido de Antecipação os Efeitos da Tutela. Empréstimo consignado. Desconto em benefício previdenciário.

Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010001159665, condenar os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, respondendo, inclusive, pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14 do CDC. Mantém-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a determinação de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, visto que não comprovada a regularidade da contratação. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral, extrapolando o mero aborrecimento.
O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se irrisório frente ao potencial econômico das instituições financeiras, justificando a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com os precedentes desta Corte
. Em contrapartida, não merece prosperar a irresignação do apelante quanto aos honorários sucumbenciais, posto que estes foram delimitados com base nos princípos da proporcionalidade e razoabilidade, bem como nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo necessária a manutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme arbitramento anterior. Apelação Cível parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Sentença mantida quanto à declaração de inexistência da relação jurídica e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Apelação parcialmente provida